Tribunal: CARF
Processo: 11030.722028/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722028/2014-74
ACÓRDÃO
2102-003.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA APARECIDA MARCHIORI GUERREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA STJ No 555.
Em se tratando de lançamento de ofício, relativamente aos fatos geradores
não declarados, aplica-se a regra de aferição do prazo decadencial aquele
previsto no art. 173, inc. I, do CTN.
FUNDAMENTOS DE FATO. IDENTIDADE DE CONTRIBUINTE. CONEXÃO.
Em razão da conexão, à luz do art. 47, §1o, inc. I, do RICARF, quando as
demandas não forem decididas em julgamento único, ficam aproveitadas,
no que couber, as razões de decidir de uma demanda em relação à outra.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722028/2014-74
2
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal se iniciou a partir da análise documental
e respectivas constatações relacionadas a depósitos não identificados em conta corrente conjunta
da contribuinte e de seu cônjuge, conforme apreciado no processo 11030.721915/2014-25, os
quais não foram inseridos em declaração de imposto sobra a renda da contribuinte, suscitando a
aplicação das multas lançadas em 10/10/2014, fls. 3 a 9, sobre o descumprimento de obrigações
acessórias, nos seguintes anos-calendários e respectivos montantes (fls. 4/5):
- 2009 -> R$ 7.224,94;
- 2010 -> R$ 7.717,70;
- 2011 -> R$ 11.281,42;
- 2012 -> R$ 9.236,82.

2.

Nas fls. 15 a 28, o contribuinte interpôs impugnação, a qual teve o seu provimento
negado, em julgamento proferido no Acórdão no 02-67.052, proferido pela 5a Turma da DRJ/BHE,
datado de 30 de novembro de 2015, fls. 48 a 56, merecendo destaque os seguintes trechos de
referido acórdão da DRJ:

Todas as matérias suscitadas na impugnação, preliminarmente e no mérito, relativas ao
lançamento de omissão de rendimentos nos termos do art. 42 da Lei 9.430, de 1996,
foram apreciadas nos processos relativos ao lançamento do imposto. Foram proferidos
nos processos 11030.721915/2014-25 e 11030.721923/2014-71, cujos os interessados
são, respectivamente, a contribuinte e seu cônjuge José Ivalei Guerreiro, o Acórdão no
67.051, de 30/11/2015, e o Acórdão no 66.867, de 29/10/2015, nos quais, por
unanimidade, foram julgados improcedentes os argumentos apresentados acerca do
lançamento relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada e mantida a exigência correspondente.

Dessa forma, não houve alteração nas bases de cálculo da multa por falta/atraso na
entrega da declaração.

O sujeito passivo estava obrigado a apresentar as declarações dos exercícios em análise,
eis que conforme lançamento efetuado nos autos do processo 11030.721915/2014-25
auferiu nos anos-calendário em análise, rendimentos tributáveis acima do limite legal.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722028/2014-74
3
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, em seu art. 88 dispõe:

"Art. 88 - A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica :
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda
devido, ainda que integralmente pago;
II - à multa de duzentas UFIR a oito mil UFIR, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1° O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas UFIR, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas UFIR, para as pessoas jurídicas.”

Frise-se que os incisos não se dissociam do caput, portanto, trata o artigo de multa por
apresentação fora do prazo ou por falta de apresentação de declaração. Nos termos do
art. 88, inc. I transcrito, nos casos de falta ou atraso na entrega da declaração, a multa
será calculada pela aplicação do percentual de um por cento sobre o imposto de renda
devido, ainda que integralmente pago. O art. 27 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
determina que a referida multa “é limitada a vinte por cento do imposto de renda devido,
respeitado o valor mínimo de que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de
acordo com o disposto no art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.” No caso,
foi exigida multa por atraso na entrega das declarações limitada a 20% (vinte por cento)
do valor do imposto devido.

Saliente-se que a multa por falta ou atraso na entrega da declaração é aplicada por
descumprimento de obrigação acessória no prazo previsto na legislação e a multa de
ofício, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributos, inclusive por falta de
declaração dos rendimentos auferidos, ou seja, pela sua omissão. São, portanto, aplicadas
pelo descumprimento de prescrições distintas e uma não elide a outra. De acordo com o
art. 17 do Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982 e art. 8o do Decreto-Lei no
1.968, de 1982, matrizes legais, do § 1o do art. 964 do Decreto no 3.000, de 17 de junho de
1999, sem prejuízo da aplicação da multa de ofício pela falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto, no caso de falta de apresentação da declaração de rendimentos
ou de sua apresentação fora do prazo fixado, aplica-se a multa de um por cento ao mês
sobre o imposto devido, ainda que tenha sido integralmente pago. Observe-se que em
ambas as hipóteses, falta ou atraso na entrega da declaração, a base de cálculo da multa é
o imposto devido, corretamente apurado, independentemente da forma e época de seu
pagamento.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, para manter
as multas lançadas.

3.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 15/12/2015, fl. 68, em
face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 70/88) em 21/12/2015 (fl. 69), no
âmbito do qual reapresentou as razões recursais de sua impugnação (fls. 72/84) e alegou razões
recursais do recurso voluntário (fls. 84/88).

4.

No intuito de afastar a multa sobre descumprimento de obrigação acessória, a
contribuinte aduziu em suas razões recursais no sentido de buscar fulminar o crédito tributário
lançado no processo no 11030.721915/2014-25, aduzindo (fls. 84/88): preliminar de decadência
relativamente ao ano-calendário 2009; reexame pelo CARF das matérias não apreciadas pela DRJ
sob fundamento da impossibilidade de apreciação de arguições de ilegalidade (por quebra de
sigilo bancário, sob fundamento em precedente do STF) e inconstitucionalidade; reexame pelo
CARF das matérias relacionadas aos depósitos bancários, defendendo a contribuinte que se
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722028/2014-74
4
tratariam de recursos de clientes a serem utilizados para aquisição de próteses e que as provas
teriam sido juntadas no processo no 11030.721923/2014-71, cujo contribuinte é o seu esposo.

5.

Ao fim (fl. 89), a contribuinte requer a improcedência do lançamento fiscal.

6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, na medida em que o sujeito
passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 15/12/2015, fl. 68, e interpôs o seu
respectivo Recurso Voluntário (fls. 70/88) em 21/12/2015 (fl. 69).
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Preliminar
Da alegação de decadência do crédito tributário relativamente aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2009 (Exercício 2010).
9.

A contribuinte defende a decadência, no descumprimento de obrigações
acessórias, nos seguintes anos-calendário relativamente aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário 2009 (Exercício 2010), fl. 84.
10.

No entanto, tal decadência à luz do art. 150, §4o, do CTN, somente ocorre
nos casos em que os valores são declarados, ou recolhimento parcial ou em crédito
tributários de natureza de obrigação principal, o que não é o caso do presente processo,
estamos falando de DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
11.

Em se tratando de lançamento de ofício, e referente esta natureza jurídica
aplica-se o art. 173, inc. I, do CTN.
12.

Assim, aplicando a regra da contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, inc. I, do CTN, tendo-se como base os fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2009, e que o lançamento por homologação poderia ter sido efetuado em 30/04/2010,
tem-se que o início da contagem do prazo decadencial somente se dá a partir de
01/01/2011, contando-se:

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722028/2014-74
5
13.

Assim, o prazo decadencial, relativamente aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário 2009 se operou em 31/12/2015.
14.

Havendo sido lavrado o auto em 10/10/2014 (fl. 3), não restou caracterizada
a decadência relativa aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2009, não
assistindo, portanto, razão à contribuinte, nesse tocante, razão pela qual rejeita-se a
presente preliminar suscitada pela contribuinte, não tendo ocorrido a decadência sobre a
multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória relativa ao ano-calendário
2009.
Mérito
Da alegação de necessidade de reexame pelo CARF de matérias não apreciadas pela DRJ (itens
3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 e 3.5.7 da impugnação). Da alegação de reexame pelo CARF das
matérias relacionadas aos depósitos bancários.

15.

Na fl. 85, de seu recurso voluntário, a contribuinte requer, no presente
processo de no 11030.722028/2014-74, o reexame dos itens 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 e
3.5.7 (fls. 18/24), que, no acórdão recorrido, não teriam sido apreciados pela DRJ sob o
fundamento de já terem sido apreciados no processo no 11030.721915/2014-25, e que
não teria havido alteração da base de cálculo da multa lançada no âmbito do presente
processo no 11030.722028/2014-74.
16.

Por sua vez, nas fls. 85 a 88, a contribuinte requer o reexame do item 3.5.8.
da impugnação, o qual, igualmente, não foi apreciado pela DRJ sob o fundamento de já
terem sido apreciados no processo no 11030.721915/2014-25, e que não teria havido
alteração da base de cálculo da multa lançada no âmbito do presente processo no
11030.722028/2014-74.
17.

Assim, em virtude de a DRJ, na fl. 55, ter decidido no sentido de que, em
razão de que as matérias suscitadas na impugnação interposta no presente processo de
no 11030.722028/2014-74 já foram apreciadas no processo no 11030.721915/2014-25, a
DRJ entendeu pela improcedência dos argumentos da contribuinte que buscavam afastar
o lançamento referente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada.
18.

De fato, por decorrência lógica, se os argumentos tivessem sido acolhidos
no âmbito do processo no 11030.721915/2014-25, suscitaria a inexistência de
irregularidades e, por sua vez, ensejaria a inexistência da multa por descumprimento de
obrigação acessória cobrada no âmbito do presente processo de no 11030.722028/2014-
74, em razão da conexão de referidos processos, por se tratarem dos mesmos
fundamentos de fato e da mesma contribuinte (art. 47, §1o, inc. I, RICARF).
19.

Ocorre que o lançamento foi mantido pela DRJ, processo
no 11030.721915/2014-25, mantendo-se, portanto, a multa lançada no âmbito do presente
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722028/2014-74
6
processo de no 11030.722028/2014-74, sendo desnecessário transcrever para este
processo, o decidido naquele.
20.

E, do mesmo modo, em seu recurso voluntário, assim como em sua
impugnação, a contribuinte busca a reapreciação de matérias tratadas no âmbito do
processo no 11030.721915/2014-25.
21.

Nesse tocante, necessário considerar que o recurso voluntário interposto no
âmbito do processo no 11030.721915/2014-25 se encontra com o presente relator com
decisão no sentido de sua improcedência, mantendo-se os créditos tributários do
processo de no 11030.721915/2014-25, ensejando consequentemente, a improcedência
do recurso interposto no presente processo de no 11030.722028/2014-74.
Conclusão
22

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 97
DF CARF MF
Original